Tribunal: TJSP
Processo: 1004442-07.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Inocorrência - Legítimo interesse processual do autor objetivando a declaração de inexigibilidade dos contratos, respectivos débitos e reparação por dano moral por falha na prestação de serviços das instituições rés - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de contratos c/c indenização por dano moral - Empréstimos

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Inocorrência - Legítimo interesse processual do autor objetivando a declaração de inexigibilidade dos contratos, respectivos débitos e reparação por dano moral por falha na prestação de serviços das instituições rés - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de contratos c/c indenização por dano moral - Empréstimos consignados com apontamentos cadastrados no benefício previdenciário recebido pelo autor, realizado por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada procedente ante o reconhecimento de fraude - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo às cobranças feitas pelo réu - Laudo pericial produzido nos autos que concluiu pela falsidade das assinaturas dos contratos atribuídas ao demandante - Indevida a indenização por dano moral - Não demonstrado desequilíbrio financeiro em razão das cobranças, as quais equivalem a 5,80% do benefício do autor - Embora disponibilizado o dinheiro objeto do mútuo ao autor, este promoveu o depósito da quantia nos autos em favor do banco, conforme documentos de fls. 31/32 - Compensação do que uma parte deve a outra a ser apurada em incidente de cumprimento de sentença, conforme os valores relativos a cada contrato objeto de impugnação nestes autos e depositados pelo demandante em devolução - Recurso do Itaú provido e apelação o Banco C6 parcialmente provido a fim de afastar a condenação destes réus ao pagamento de indenização por dano moral e, reconhecida a sucumbência recíproca, determinar o pagamento de metade das custas e despesas do processo pelo integrante de cada polo da demanda, como também fixar a verba honorária devida pelo requerente aos patronos dos réus em dez por cento sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 2o, 11 e 14, 98, § 3o, do CPC).